Tribunal: TJDFT
Processo: 0704738-06.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CANCELAMENTO DE CONTEMPLAÇÃO DE IMÓVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA E INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de imissão na posse de imóvel vinculado a programa habitacional, com condenação da autora/apelante por litigância de má-fé, multa e indenização. A autora alegou que o documento de desistência do imóvel não refletia sua vontade, sustentou irregularidades na distribuição dos lotes e pediu afastamento das penalidades ou sua redução em razão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de direito da apelante à imissão na posse do imóvel, diante do pedido de cancelamento da contemplação perante a CODHAB, e da possibilidade de afastamento da condenação por litigância de má-fé ou, subsidiariamente, redução das penalidades impostas em razão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença analisou minuciosamente o acervo probatório, constatando que a autora foi contemplada com diferentes lotes, tendo solicitado de próprio punho o cancelamento da aquisição do lote objeto da lide.
4. As informações da CODHAB gozam de presunção de veracidade, não infirmadas por provas contrárias.
Não há vício de consentimento na assinatura do documento de cancelamento.
5. Configurada litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos e tentativa de obtenção de vantagem indevida.
6. Multa e indenização fixadas de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentro dos limites legais.
7. A gratuidade de justiça não impede a fixação das penalidades, apenas suspende sua exigibilidade.
DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A solicitação válida de cancelamento da contemplação do imóvel perante a CODHAB afasta o direito à imissão na posse, legitimando a condenação por litigância de má-fé e a fixação de multa e indenização, ainda que a parte seja beneficiária da gratuidade de justiça, diante da alteração da verdade dos fatos e da tentativa de obtenção de vantagem indevida.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 5o, 80, 81 (caput e §3o), 85 (§2o e §11), 98 (§3o), 99 (§3o), 487, I; CC, arts. 110, 113, 138 e seguintes, 406.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1984005, 0736202-26.2024.8.07.0000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, julgado em 26/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025; Acórdão 1985967, 0714314-77.2024.8.07.0007, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, julgado em 09/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.